Tribunal: TJMT
Processo: 1020084-27.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020084-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (AGRAVANTE), APPIO RODRIGUES DOS SANTOS JR (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ARTIGO 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

2. Transcorridos mais de
cinco

anos
desde a data da constituição do crédito tributário e não tendo havido, neste
lapso
temporal, a
citação
do executado, a decretação da
prescrição
da pretensão é medida que se impõe.

3. Indemonstrado que a prescrição do crédito tributário foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0018905-11.2004.8.11.0041 (código: 169489), movida em desfavor de Appio Rodrigues dos Santos Jr., julgou extinto parcialmente o processo, reconhecendo a prescrição do crédito tributário representado pela CDA n. 101844, com base no artigo 174 do CTN c/c 269, IV, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega inocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que ajuizou a ação dentro do prazo legal, contudo, pela morosidade do Poder Judiciário, a citação pessoal do executado não se aperfeiçoou.

Aduz que não pode ser penalizado pelo embaraço imputável, exclusivamente, ao Judiciário, na medida que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo em que o título ainda era exigível.

Assevera que após quase 03 (três) anos do despacho de “cite-se”, proferido em 16/11/2004, houve a expedição da carta de citação (07/05/2007), não havendo, porém, notícias quanto ao seu cumprimento, pois, na sequência (10/06/2007), foi prolatada decisão interlocutória declarando a prescrição ordinária por ausência de citação válida.

Verbera que em se tratando de execução ajuizada antes do advento da LC 118/2005, que alterou a redação do art. 174, I, do CTN, o prazo prescricional interrompe-se apenas com a efetiva citação da parte executada.

Sustenta que o Poder Judiciário se manteve inerte por quase 03 (três) anos, entre o despacho de citação e a expedição da carta de citação, não havendo notícias quanto ao seu cumprimento, pois o AR (aviso de recebimento) não foi juntado aos autos até o momento.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do processo (págs. 01/07 - id n. 58393962).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto parcialmente o processo, reconhecendo a prescrição do crédito tributário representado pela CDA n. 101844, com base no artigo 174 do CTN c/c 269, IV, do CPC.

Inicialmente, ressalto que, em matéria de agravo de instrumento, cabe somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou a ação de execução fiscal em 19/08/2004
visando

à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de 2000 e 2003, tendo como base a cobrança da CDA nº 101844/2000 e 178333/2003 (págs.03/04– id n. 58393964).

O despacho ordenando a citação
do executado
foi proferido

em 16/11/2004
, contudo, expedida a carta de citação, esta não foi cumprida
(pág.05/07 – id. n. 58393964).

Sobreveio, então, a decisão recorrida reconhecendo parcialmente a prescrição do crédito tributário representado pela CDA n. 101844, bem como, determinando o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, quanto aos demais créditos representados pela CDA n. 178333/2003 (págs.03/07 – id. n. 58393965).

Pois bem.

A
Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, entrou em vigor

em 09/06/2005 e

alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional
para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.

Por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, a referida lei complementar tem aplicação imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso.

Entretanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de indevida retroação do diploma legal.

A propósito, o colendo STJ pacificou o entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1ª SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12.
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência
.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(...).
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

No presente caso, a ação foi proposta
em 19/08/2004
e o despacho de citação proferido
em 16/11/2004
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
.

I- pelo protesto judicial;

III- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
(g.n.)

Nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição na hipótese dos autos, pois
desde a constituição dos créditos constantes da CDA n. 101844 (02/01/2001), posteriormente à data de vencimento (20/12/2000), até o presente momento sequer houve a citação válida do executado.

Sendo assim, tenho por acertada a decisão de primeiro grau, tendo em vista que não houve a interrupção da prescrição, pois não realizada a citação do executado.

Por fim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça obsta o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

Em caso análogo, este eg. Tribunal de Justiça, já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ
–– RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação válida do executado, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ.(Ap 164467/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) g.n.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição dos créditos e procedeu à extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021